Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-07.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 147, § 1o, do Código Penal (ameaça) e o art. 24-A da Lei n. 11.340/06 c/c art. 71, caput, do CP (descumprimento de medidas protetivas de urgência), por 4 (quatro) vezes, ambos em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão é verificar se a conduta do réu caracteriza o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir à determinação judicial ou administrativa, pois o bem jurídico tutelado é o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato, independentemente de dolo específico por parte do agente.
5. As provas evidenciam que o acusado, ciente da ordem judicial, se reaproximou da ofendida contra sua vontade, em desacordo com as medidas protetivas que estavam em vigor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.